Tribunal: TJMT
Processo: 1012320-82.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012320-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY DE ALMEIDA BILHARES - CPF: 014.348.471-01 (AGRAVANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO EM QUE SE RECONHECEU FALTA GRAVE –
PRELIMINAR SUSCITADA PELO MP
EM CONTRARRAZÕES
– INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – ACOLHIMENTO – PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO
QUE NÃO SUSPENDE E NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL –
AGRAVO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVO - ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Constatando-se que o prazo recursal não foi devidamente observado, não há como se conhecer do recurso por ausência de um de seus pressupostos constitutivos, em especial porque o pedido de
reconsideração
não tem o condão de restabelecer o prazo recursal.

Análise do mérito prejudicada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Wesley de Almeida Bilhares,
contra decisão prolatada pelo
MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT
, em que, no PEP nº 0005260-34.2010.8.11.0064, indeferiu o pedido de inclusão do período que estivera em regime semiaberto, sem cumprir as condições impostas, como pena efetivamente cumprida (Id.
170043196 - Pág. 66)
.

E
m confusas razões, sustentou que
“o agravante teve a pena perdida em 03 anos de acordo com o acordão juntado no pedido em juízo de primeiro grau. Vale ressalta que não existem no autos nada que justifição a perda de 03 anos de remição a não ser a decisão do agravo juntado nos autos” (sic)
– Id. 170043196 - Pág. 73/78.

Nas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau arguiu, em preliminar, a intempestividade do agravo e, no mérito, o desprovimento do recurso (Id. 170043196 - Pág. 100/105).

Em sede de
Juízo de retratação
, foi mantida a decisão por seus próprios fundamentos
(Id.
170043196 - Pág. 109
).

A d. PGJ, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento ao agravo, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 175079150):

“Agravo em Execução – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, homicídio, receptação e roubo majorado – decisão que indeferiu o pedido de inclusão do período que estivera em regime semiaberto, sem cumprir as condições impostas, como pena efetivamente cumprida – irresignação defensiva – 1. Preliminar arguida em sede de contrarrazões recursais: recurso interposto fora do prazo legal – pedido de reconsideração da decisão que não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal - Pelo não conhecimento do recurso – 2. Mérito: 2.1. Pretendida inclusão do período que estivera em regime semiaberto, sem cumprir as condições impostas, como pena efetivamente cumprida - inviabilidade – não cumprimento simultâneo de todas as condições fixadas - violação à função socializadora da pena – imprescindibilidade da rigorosa observância às condições legais estabelecidas de forma cumulativa, sobretudo em razão das condições extremamente abrandadas de cumprimento de pena no regime semiaberto – além disso, não foram juntadas comprovações do alegado pelo agravante de que teria cumprido pena

no período indicado - manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do agravo.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De pronto, acolho a preliminar de intempestividade suscitada nas contrarrazões e não conheço do recurso interposto.

Nota-se que, em 27.5.2022 (SEEE – seq. 112.1), o agravante pleiteou
“(...) que “seja revisto a pena interrupta do mesmo de 2019 o qual o mesmo estava em regime semi aberto e teve a perca de 3 anos em decorrência de falta grave” (sic) e “seja descontado apenas 1/3 da pena interrupta do mesmo pela falta grave justificada, atualizado seu calculo de pena para possível progressão de regime”
.

A defesa técnica almejou que o apenado tenha contado como pena cumprida o período em que se encontrava foragido por descumprimento nas condições impostas enquanto se encontrava em regime semiaberto.

No entanto, o indigitado pleito foi indeferido no dia 3.6.2022, porque o agravante teve o regime de pena regredido em virtude de não se recolher em sua residência no horário estabelecido e não efetuar o carregamento do monitoramento eletrônico utilizado, impossibilitando seu monitoramento, conforme de extrai da digitalização inserida na seq.1.3, pág. 83. Além disso, após a decretação da regressão cautelar de regime, o agravante foragiu, sendo capturado apenas quando praticou novo delito (SEEU – seq. 115.1).

No dia 21.7.2022, fora reconhecida a prática de falta grave pelo agravante, iniciando novo lapso temporal para obtenção de benefício de progressão regimental (SEEU – seq. 138), sendo que, no dia
29.7.2022
, o agravante pleiteou a reconsideração dessa decisão (seq. 146), o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
, ante a inexistência de fatos novos aptos a ensejarem a alteração da decisão proferida (seq. 153).

Em
16.11.2022
, novamente, o agravante almejou a reconsideração do pedido (seq. 161), o que o juiz primevo deixou de analisar, eis que, já devidamente apreciado outrora (seq. 167). Mais uma vez, em
22.4.2023
, o agravante pugnou a reconsideração daquela decisão (seq. 199) e o juiz se manifestou consignando que o pedido já fora devidamente indeferido na seq.153, não havendo razões para reanálise (seq. 205).

Nota-se que, contra a decisão em que se reconheceu a falta grave, a defesa optou por aviar pedido de reconsideração em 29.7.2022, 16.11.2022 e 24.4.2023, todos rejeitados pelo juiz
a quo
, quando só no dia
10.5.2023
, quase um ano após exarada a decisão atacada e quase um mês após proferida a última decisão em que se indeferiu o pedido e reconsideração, é que o agravante interpôs o recurso de agravo.

A respeito relembro que nos termos da Súmula 700, STF,
“É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”
.

Ora, por ausência de previsão legal, o pedido de reconsideração da decisão judicial sequer interrompe, e nem mesmo suspende, o prazo conferido ao recurso, que é de natureza peremptória, conforme determinação do art. 798,
caput
, do CPP.

Por oportuno, confiram-se os seguintes julgados, colhidos da jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

“Não deve ser conhecido o Agravo em Execução protocolizado após o quinquídio legal, haja vista, que o procedimento a ser observado é o mesmo aplicado ao recurso em sentido estrito, cujo prazo para interposição recursal é de 05 (cinco) dias (Súmula 700 STF). O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal” (N.U 0041859-91.2017.8.11.0042).”. (N.U 1022946-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

“O pedido de reconsideração é, por sua natureza, destituído de aptidão para gerar, obrigatoriamente, qualquer efeito nos autos, máxime o de interromper ou suspender prazo fatal e peremptório previsto em Lei, como é o caso do prazo para interpor recurso de agravo em execução penal. Portanto, manejada a irresignação após o prazo de 05 (cinco) dias da publicação da decisão agravada [contado em dobro por encontrar-se o recuperando assistido pela Defensoria Pública], não se conhece do recurso de agravo em execução. (N.U 0001099-04.2015.8.11.0032, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

De qualquer forma, mesmo se contado o prazo da sua intimação acerca da última decisão em que se indeferiu o pedido e reconsideração, verifica-se que, ainda assim, decorrido prazo superior a 5 dias, sendo imperioso o reconhecimento da intempestividade do agravo.

Sendo assim, diante da inobservância do prazo recursal apropriado,
inviável conhecer deste
agravo
, em virtude da ausência de pressuposto objetivo necessário à sua admissibilidade, como afirma a doutrina especializada.

Ante o exposto,
acolho a preliminar ministerial de intempestividade e, de acordo com a d. PGJ, não conheço do recurso
, prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023